Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703826-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: TATIELLE XAVIER BRITO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14382527) interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de TATIELLE XAVIER BRITO RIBEIRO. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 14382530): Ciente do ofício encaminhado pela 8a Turma Cível, o qual informa acerca do indeferimento do agravo de instrumento interposto pela parte autora, ID no 56213487. Tem-se, ainda, que em face do mandado devolvido sem cumprimento, consoante ID no 47189880, o veículo não foi localizado no endereço indicado pelo autor. Fica a parte autora intimada a dar movimentação efetiva ao feito, requerendo, nestes mesmos autos, no prazo de 10 (dez) dias: a) a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC, caso em que a petição inicial com o pedido de conversão deverá conter a estimativa do valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE, e eventual pedido de indenização, com especificação da sua natureza e do valor, se possível; b) ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC, caso seja detentora de título executivo extrajudicial. A petição inicial com o pedido de conversão deverá ser acompanhada de planilha atualizada da dívida; c) ou, o prosseguimento da ação de busca e apreensão na forma em que se apresenta, caso tenha informação certa e inequívoca do local onde se encontra o veículo. Ressalto que o pedido de conversão do feito, na forma das alíneas "a" ou "b", acima, deve ser formulado em termos, com observância das regras dispostas nos artigos 319 e 320 do CPC e com a cópia do título executivo ou a original da cédula de crédito bancário, caso já não tenha sido juntado aos autos. É suficiente a juntada de cópia simples do contrato, quando não se trata de título cambial, para instruir o processo de execução. (...) Esclareço que A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA NÃO IMPEDIRÁ A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO, nos termos do art. 806, § 2o, do CPC. Após a conversão, e na hipótese de não constar o endereço atualizado da parte ré nos autos, poderá ser realizada a busca eletrônica da informação em todos os sistemas disponíveis no juízo competente, para efetivação célere da citação. Optando o autor pelo prosseguimento do feito, na forma em que se apresenta, deverá indicar novo endereço para localização do bem e cumprimento da liminar, juntando foto do veículo ou outra prova idônea que demonstre que o bem realmente está no endereço indicado, caso em que fica desde logo deferido o aditamento do mandado e determinado o seu imediato encaminhamento para cumprimento, com prioridade. Indefiro, desde já, qualquer pedido de suspensão do curso processual, pois tal suspensão, antes da citação e do cumprimento da liminar, não encontra respaldo legal, viola o disposto nos artigos 240, §2o e 313, incisos, do CPC e está em dissonância com a urgência do procedimento disciplinado pelo Dec. Lei no 911/69. Caso não seja requerida a conversão ou a parte autora não demonstre o local onde se encontra o bem alienado, como acima determinado, no prazo de 10 (dez) dias acima concedido, se aplicará o disposto no art. 240, § 2o, do CPC.I. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69, não sendo cabível a imposição determinada pelo MM. Juiz. Acrescenta que não há exigência legal no sentido da apresentação de prova fotográfica da localização do bem alienado, a fim de permitir o prosseguimento da busca e apreensão. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, o legislador não previu a obrigatoriedade de o credor converter a busca e apreensão para o rito executivo. Confira-se: Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Embora as diligências realizadas para a localização do veículo tenham sido infrutíferas, conforme IDs 38707147 e 40176983 dos autos de referência, essa circunstância não é suficiente para impor ao credor a conversão em ação de execução, sobretudo porque não há essa previsão legal. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal: A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução é uma faculdade do credor, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes desta Turma. Existindo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a converter o feito em Ação Executiva. (Acórdão 1226478, 07138999120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se na ação de busca e apreensão o veículo objeto da demanda não for localizado, o credor tem a faculdade de pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou optar por dar continuidade às diligências com vistas à localização do bem. (Acórdão 1224633, 07197285320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça: A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) No que diz respeito à exigência da apresentação de prova idônea, inclusive com fotografia do automóvel no endereço a ser diligenciado, trata-se de excesso de rigor imposto àquele que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia. Nesse sentido, colaciono excertos de julgados desta egrégia Casa: A imposição de se demonstrar a localização do veículo, para deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. (Acórdão 1190126, 07086401820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. (Acórdão 1165039, 07020814520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de o recorrente vir a experimentar danos oriundos do descumprimento da determinação exarada na r. decisão combatida, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do r. decisório agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador